Tribunal: STF
Processo: RE 1478970
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. Ato tido como coator praticado pelo ilustríssimo senhor Ilmo. Sr. Coordenador de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, que determinou a aplicação imediata da Lei Complementar nº 190/2022, sancionada em 04/01/2022, que se refere à cobrança de ICMS - DIFAL. Alegação da impetrante de que a cobrança de ICMS- DIFAL no exercício de 2022 contraria os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal. A Lei Complementar nº 190/2022, que alterou a LCF nº 87/96 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, publicada em 05/01/2022, em seu art. 3º expressamente consignou que: ‘Art. 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.’ E, por sua vez, o art. 150, inciso III a alínea ‘c’ da Constituição Federal, que fala da anterioridade nonagesimal, faz expressa remissão à alínea ‘b’, que fala da anterioridade geral: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: III - cobrar tributos: (...) b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b (...). Assim, em vista do princípio da anterioridade, a cobrança do DIFAL só poderá se dar a partir de 1º de janeiro de 2023, quando a LC nº 190/2022 passará a produzir seus efeitos, sem se deixar de lado a decisão do Tema 1.093 (RE 1.287.019), que passou a produzir efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, com expressa ressalva quanto às ações judiciais em curso. Reconhecido, ainda, direito à restituição e, se havendo autorização legal e preenchidos os requisitos específicos, à compensação na via administrativa (art. 170 do CTN). Sentença reformada. Concessão da segurança que se impõe. Recurso provido.” (documento eletrônico 77, pp. 2-3)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 96).



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 150, III, b e c; e 155, II, da Constituição da República (documento eletrônico 79).



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pela Medical.com Hospitalares - EIRELI, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em síntese, ofensa ao art. 100 da mesma Carta, sob o argumento de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial devem observar a expedição de precatório (documento eletrônico 104).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo versa sobre tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 1.426.271 RG/CE – Tema 1.266, Rel. Min. Presidente, DJe 28/8/2023 – atualmente na relatoria do Ministro Alexandre de Moraes).



    Ademais, observo que o recurso extraordinário interposto pela Medical.com Hospitalares - EIRELI trata também de matéria já submetida ao regime da repercussão geral (RE 1.420.691 RG/SP – Tema 1.262, Rel. Min. Presidente, DJe 28/8/2023).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator